Tribunal: TJSP
Processo: 1029960-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da validade da cláusula de registro do contrato, pois ausente onerosidade e demonstrado o registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo. Devolução na forma simples. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 86 do atual CPC, que ficam mantidos.

Recurso a que se dá provimento, em parte.